Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.M.C., representada por D.A.C, em face à decisão proferida pela Terceira Vara Cível de Taguatinga. Verifica-se que antes mesmo da análise do recurso, sobreveio sentença no processo de origem, que extinguiu o processo com julgamento de mérito (origem - ID 181463243). Intimada sobre eventual perda superveniente do objeto, a agravante quedou-se silente. O parquet manifestou-se pela extinção do recurso em face da sentença proferida na origem (ID 78920866). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o Relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, o feito foi sentenciado e extinto com julgamento de mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411